Tribunal: TJSP
Processo: 2272569-78.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica. Art. 50 do CC. Ausente prova da confusão patrimonial e do desvio de finalidade. Pedido fundamentado apenas no inadimplemento. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.